Tribunal: STJ
Processo: 1181680-52.2024.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2264189 - SP(2026/0102993-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: ANDRÉ RODRIGUES PARENTE - CE015785
DANIEL CIDRÃO FROTA - CE019976
NELSON BRUNO DO REGO VALENÇA - CE015783
MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CE023495
RECORRIDO
: JALMIR DE MEDEIROS
ADVOGADO
: VICTOR RODRIGUES SETTANNI - SP286907
EMENTA
DIREITO PRIVADO. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO
CONTRATUAL E AVISO PRÉVIO. PREQUESTIONAMENTO E DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo em apelação.
2. A controvérsia trata de ação declaratória de inexistência de débito
obrigação
c/c
de fazer, visando à rescisão do plano de saúde e à inexigibilidade de mensalidades
posteriores ao cancelamento. O valor da causa foi fixado em R$ 7.236,26.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, confirmou
a tutela, declarou rescindido o contrato desde
e reconheceu a
6/11/2024
inexigibilidade das mensalidades posteriores.
4. A Corte de origem manteve a sentença e majorou os honorários para 20% do
valor atualizado da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se há violação dos arts. 421 e 422 do
Código Civil pela rejeição da cláusula de aviso prévio, à luz do pacta sunt
; (ii) saber se houve demonstração adequada de divergência
servanda
jurisprudencial nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ; e
(iii) saber se há prática de advocacia predatória, com extinção do feito por ausência
de interesse de agir e condenação por litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56445723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 17:00:35
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 0751be88-6c80-41f7-9aa4-edc68fa5856f

6. Incide a Súmula n. 282 do STF, porque as alegadas violações dos arts. 421 e
422 do Código Civil não foram prequestionadas e não houve embargos de
declaração para provocar debate no acórdão recorrido.
7. A divergência jurisprudencial não foi comprovada, pois faltou cotejo analítico e
a juntada do inteiro teor dos paradigmas ou indicação de repositório oficial,
conforme arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
8. Incide a Súmula n. 282 do STF quanto à tese de advocacia predatória, por
ausência de debate no acórdão recorrido e de embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso especial não conhecido.
“1. Incide a Súmula n. 282 do STF quando a matéria federal
Tese de julgamento:
não é debatida no acórdão recorrido e nem provocada por embargos de declaração.
2. O dissídio jurisprudencial exige cotejo analítico e demonstração de similitude
fática, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ”.
CF,
III, e ; CPC, arts. 6o, 80, III, 81, §
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a c
3o, 85, §§ 2o e 11, 485, IV e 1.029, § 1o; CC, arts. 421 e 422; RISTJ,
§ 1o.
art. 255,
STF, Súmula n. 282; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
REsp n. 1.900.682/SP
julgado em 29/3/2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
28/04/2026
04/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56445723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 17:00:35
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 0751be88-6c80-41f7-9aa4-edc68fa5856f

RECURSO ESPECIAL No 2264189 - SP(2026/0102993-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: ANDRÉ RODRIGUES PARENTE - CE015785
DANIEL CIDRÃO FROTA - CE019976
NELSON BRUNO DO REGO VALENÇA - CE015783
MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CE023495
RECORRIDO
: JALMIR DE MEDEIROS
ADVOGADO
: VICTOR RODRIGUES SETTANNI - SP286907
EMENTA
DIREITO PRIVADO. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO
CONTRATUAL E AVISO PRÉVIO. PREQUESTIONAMENTO E DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo em apelação.
2. A controvérsia trata de ação declaratória de inexistência de débito
obrigação
c/c
de fazer, visando à rescisão do plano de saúde e à inexigibilidade de mensalidades
posteriores ao cancelamento. O valor da causa foi fixado em R$ 7.236,26.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, confirmou
a tutela, declarou rescindido o contrato desde
e reconheceu a
6/11/2024
inexigibilidade das mensalidades posteriores.
4. A Corte de origem manteve a sentença e majorou os honorários para 20% do
valor atualizado da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se há violação dos arts. 421 e 422 do
Código Civil pela rejeição da cláusula de aviso prévio, à luz do pacta sunt
; (ii) saber se houve demonstração adequada de divergência
servanda
jurisprudencial nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ; e
(iii) saber se há prática de advocacia predatória, com extinção do feito por ausência
de interesse de agir e condenação por litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55512541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:34:05
Código de Controle do Documento: ce31cb26-13ec-4200-b705-ec6c570303a2

6. Incide a Súmula n. 282 do STF, porque as alegadas violações dos arts. 421 e
422 do Código Civil não foram prequestionadas e não houve embargos de
declaração para provocar debate no acórdão recorrido.
7. A divergência jurisprudencial não foi comprovada, pois faltou cotejo analítico e
a juntada do inteiro teor dos paradigmas ou indicação de repositório oficial,
conforme arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
8. Incide a Súmula n. 282 do STF quanto à tese de advocacia predatória, por
ausência de debate no acórdão recorrido e de embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso especial não conhecido.
“1. Incide a Súmula n. 282 do STF quando a matéria federal
Tese de julgamento:
não é debatida no acórdão recorrido e nem provocada por embargos de declaração.
2. O dissídio jurisprudencial exige cotejo analítico e demonstração de similitude
fática, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ”.
CF,
III, e ; CPC, arts. 6o, 80, III, 81, §
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a c
3o, 85, §§ 2o e 11, 485, IV e 1.029, § 1o; CC, arts. 421 e 422; RISTJ,
§ 1o.
art. 255,
STF, Súmula n. 282; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
REsp n. 1.900.682/SP,
julgado em 29/3/2021.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por NOTRE DAME
INTERMÉDICA SAÚDE S.A com fundamento no
III,
e
da
art. 105,
a c,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em apelação nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c
obrigação de fazer.
O julgado foi assim ementado (fl. 893):
PLANO DE SAÚDE. Inexigibilidade de débito. Cobrança de mensalidades ou
multa por resilição, nos moldes do contrato e do
parágrafo único da
art. 17,
RN/ANS
Dispositivo revogado após julgamento de ação coletiva pelo TRF da 2a
195/2009.
Região. Decisão com efeitos “erga omnes” e “ex tunc”.

Pronta
RN/ANS 455/2020.
dissolução contratual válida. Cobrança abusiva. Ação procedente. Recurso
desprovido.

Documento eletrônico VDA55512541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:34:05
Código de Controle do Documento: ce31cb26-13ec-4200-b705-ec6c570303a2

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 421 e 422 do Código Civil, porque o acórdão decidiu que seria
indevida a cobrança de aviso prévio prevista no contrato celebrado entre as partes,
violando o
.
Pacta Sunt Servanda
Pondera que, apesar da revogação do parágrafo único do art. 17 da RN
pela Resolução Normativa n.
o
do art. 17 permaneceu
195/2009
455/2020,
caput
inalterado e foi replicado na RN n.
como art. 23, estabelecendo que as
557/2022
condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura devem constar do
contrato celebrado entre as partes.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu ao interpretar de forma
diversa a legalidade da cláusula de aviso prévio, conforme acórdãos divergentes.
Alega a ocorrência de advocacia predatória exercida pelos patronos da
parte recorrida e pugna pela extinção do feito, sem resolução do mérito, por
ausência de interesse de agir, nos termos do
IV, porque o interesse seria
art. 485,
dos advogados, e não da parte. Requer, ainda, a condenação da parte por litigância
de má-fé, nos termos do
III, inclusive de forma solidária aos patronos, com
art. 80,
fundamento no
§ 3o, e no dever de cooperação do
o do CPC.
art. 81,
art. 6
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a legalidade da
exigência de cumprimento de aviso prévio e o exercício de advocacia predatória.
Contrarrazões às fls. 922-937.
O recurso especial foi admitido.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55512541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:34:05
Código de Controle do Documento: ce31cb26-13ec-4200-b705-ec6c570303a2

A controvérsia diz respeito a ação declaratória de inexistência de débito
obrigação de fazer, em que a parte autora pleiteou rescindir o contrato de plano
c/c
de saúde desde
e declarar a inexigibilidade das mensalidades posteriores
6/11/2024
ao pedido de cancelamento, cujo valor da causa é de R$ 7.236,26.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos,
confirmou a tutela, declarou rescindido o contrato desde
e reconheceu a
6/11/2024
inexigibilidade das mensalidades posteriores; fixou honorários em 15% sobre o
valor da ação.
A Corte estadual manteve a sentença de procedência e majorou os
honorários para 20% do valor atualizado da causa.
O acórdão consignou que a cláusula contratual que impunha aviso prévio
de 60 dias tinha respaldo no
parágrafo único, da

mas
art. 17,
RN/ANS 195/2009,
esse dispositivo foi anulado em ação coletiva julgada pelo TRF da 2a Região, com
efeitos
e
o que levou à edição da

(fls.
erga omnes
ex tunc,
RN/ANS 455/2020
893). Assim, não subsiste a exigência de aviso prévio nem de prazo de fidelidade,
e, ausente prova de fruição dos serviços após a denúncia, é abusiva a cobrança de
mensalidades ou multa.
Verifica-se que a questão infraconstitucional relativa à violação dos arts.
421 e 422 do Código Civil não foi objeto de debate no acórdão recorrido; nem
mesmo foram opostos embargos de declaração para provocar o colegiado a
manifestar-se a respeito do tema.
Caso, pois, de aplicação da Súmula n. 282 do STF.
No tocante a interposição de recurso especial fundado na alínea
do
c
permissivo constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais
para a comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, §
1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Documento eletrônico VDA55512541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:34:05
Código de Controle do Documento: ce31cb26-13ec-4200-b705-ec6c570303a2

Isso porque não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas,
pois, além de juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos por
divergentes ou de mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que foram
publicados, deve a parte recorrente proceder ao devido confronto analítico,
demonstrando a similitude fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso.
Portanto, está prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial ante a
não realização do devido cotejo analítico.
Ressalte-se também que, a incidência dos óbices sumulares processuais
quanto à interposição pela alínea
do permissivo constitucional impede o
a
conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma
questão.
A esse respeito: AgInt no
relatora Ministra Maria
REsp n. 1.900.682/SP,
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
29/3/2021,
6/4/2021.
Por fim, verifica-se que, a questão infraconstitucional relativa à prática
de advocacia predatória também não foi objeto de debate no acórdão recorrido;
nem mesmo foram opostos embargos de declaração para provocar o colegiado a
manifestar-se a respeito do tema.
Caso, pois, de aplicação da Súmula n. 282 do STF.
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão do alcance do limite máximo previsto no § 2o do referido artigo.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55512541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:34:05
Código de Controle do Documento: ce31cb26-13ec-4200-b705-ec6c570303a2

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.264.189 / SP
Número Registro: 2026/0102993-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11816805220248260100
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: NELSON BRUNO DO REGO VALENÇA - CE015783
ANDRÉ RODRIGUES PARENTE - CE015785
MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CE023495
DANIEL CIDRÃO FROTA - CE019976
RECORRIDO
: JALMIR DE MEDEIROS
ADVOGADO
: VICTOR RODRIGUES SETTANNI - SP286907
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
28/04/2026
04/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA56426812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:59:36
Código de Controle do Documento: dddcdad3-f835-4842-bf40-a4b40c950afc

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56426812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:59:36
Código de Controle do Documento: dddcdad3-f835-4842-bf40-a4b40c950afc